Tribunal: TJES
Processo: 5000265-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POSTERIOR (ART. 254, CPC). MERA FORMALIDADE. APLICAÇÃO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 283, CPC). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SC2 Shopping Cariacica Ltda contra decisão da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES (Fls./ID 14702), nos autos da ação de despejo n. 0006232-71.2015.8.08.0012, que declarou nula a citação por hora certa de Maria José Barroso por ausência de comunicação posterior (art. 254, CPC). Agravante requer reforma, alegando mera formalidade, ausência de prejuízo e ciência inequívoca. Defensoria Pública interpôs agravo interno contra tutela recursal deferida (Fls./ID 14702), defendendo nulidade absoluta e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da citação por hora certa ante ausência de comunicação do art. 254 do CPC, e aplicação da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comunicação do art. 254, CPC, é mera formalidade, não invalidando citação por hora certa sem prejuízo (STJ, AgInt no AREsp 2.380.480/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/04/2024).

Certidão oficial (Fls./ID 15869) atesta ocultação dolosa e ciência da ré.

Pas de nullité sans grief (art. 283, CPC): sem prejuízo, pois curadoria especial (Fls./IDs 11703/14702) garantiu defesa.

Atuação da Defensoria efetivou contraditório; nulidade retardaria ação de 2015 indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar decisão agravada, validando citação e prosseguindo feito originário. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A comunicação posterior do art. 254, CPC, em citação por hora certa, é mera formalidade; não invalida ato sem prejuízo comprovado (pas de nullité sans grief, art. 283, CPC). Ciência inequívoca (certidão oficial e curadoria) supre formalidades em ação de despejo.

Dispositivos relevantes: CPC/2015, arts. 254, 277, 283.
Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 2.380.480/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

AGRAVADO: ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POSTERIOR (ART. 254, CPC). MERA FORMALIDADE. APLICAÇÃO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 283, CPC). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SC2 Shopping Cariacica Ltda contra decisão da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES (Fls./ID 14702), nos autos da ação de despejo n. 0006232-71.2015.8.08.0012, que declarou nula a citação por hora certa de Maria José Barroso por ausência de comunicação posterior (art. 254, CPC). Agravante requer reforma, alegando mera formalidade, ausência de prejuízo e ciência inequívoca. Defensoria Pública interpôs agravo interno contra tutela recursal deferida (Fls./ID 14702), defendendo nulidade absoluta e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da citação por hora certa ante ausência de comunicação do art. 254 do CPC, e aplicação da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comunicação do art. 254, CPC, é mera formalidade, não invalidando citação por hora certa sem prejuízo (STJ, AgInt no AREsp 2.380.480/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/04/2024).

Certidão oficial (Fls./ID 15869) atesta ocultação dolosa e ciência da ré.

Pas de nullité sans grief (art. 283, CPC): sem prejuízo, pois curadoria especial (Fls./IDs 11703/14702) garantiu defesa.

Atuação da Defensoria efetivou contraditório; nulidade retardaria ação de 2015 indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar decisão agravada, validando citação e prosseguindo feito originário. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
A comunicação posterior do art. 254, CPC, em citação por hora certa, é mera formalidade; não invalida ato sem prejuízo comprovado (pas de nullité sans grief, art. 283, CPC). Ciência inequívoca (certidão oficial e curadoria) supre formalidades em ação de despejo.

Dispositivos relevantes: CPC/2015, arts. 254, 277, 283.

Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 2.380.480/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000265-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

AGRAVADO: ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSE BARROSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto por SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA e, igualmente, do Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em nome de MARIA JOSÉ BARROSO.

O cerne da controvérsia reside na validade da citação por hora certa da agravada MARIA JOSÉ BARROSO, ante a ausência da comunicação posterior prevista no art. 254 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática deste Relator (Fls./ID 14702) já examinou a questão, deferindo tutela antecipada recursal e reputando válida a citação por hora certa. Reafirmo, em análise colegiada, o acerto daquela decisão.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, adotada por esta Corte, o envio da correspondência do art. 254 do CPC é mera formalidade, não essencial à validade da citação por hora certa. Sua finalidade é reforçar a ciência do réu, mas sua ausência não invalida o ato quando observados os demais requisitos e atingida a finalidade precípua.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE. [...] 1. A carta aludida no art. 254 do NCPC [...] consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo [...]. (STJ - AgInt no AREsp 2.380.480/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 11/04/2024)

O princípio pas de nullité sans grief (art. 283 do CPC) exige demonstração de prejuízo para nulidade. No caso, inexiste prejuízo à agravada MARIA JOSÉ BARROSO: certidão da oficiala de justiça (Fls./ID 15869) atesta ocultação e resistência, com ciência inequívoca; nomeação da Defensoria Pública como curadora especial (Fls./IDs 11703 e 14702) garantiu defesa técnica, suprindo qualquer falha formal.

A atuação da Defensoria nos autos, inclusive no agravo interno, confirma efetivação do contraditório. A ação de despejo, de 2015, não pode ser retardada injustificadamente, sob pena de ofensa à razoável duração do processo.

Assim, a decisão de primeiro grau não se compatibiliza com a jurisprudência dominante e os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e pas de nullité sans grief.

Portanto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento n. 5000265-44.2025.8.08.0000, interposto por SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, para reformar a decisão de primeiro grau (Fls./ID 14702) e reconhecer a validade da citação por hora certa da agravada MARIA JOSÉ BARROSO nos autos do processo de origem n. 0006232-71.2015.8.08.0012, determinando o prosseguimento regular do feito.

JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno (Fls./ID 16854), pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento n. 5000265-44.2025.8.08.0000, interposto por SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, para reformar a decisão de primeiro grau (Fls./ID 14702) e reconhecer a validade da citação por hora certa da agravada MARIA JOSÉ BARROSO nos autos do processo de origem n. 0006232-71.2015.8.08.0012, determinando o prosseguimento regular do feito, FICANDO
PREJUDICADO o Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR